Tribunal: TJBA
Processo: 8002717-88.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002717-88.2022.8.05.0153 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): APELADO: EDI CARLOS SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E AO TEMA 1184 DO STF. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação interposto pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal nº 8002717-88.2022.8.05.0153, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da dívida exequenda (R$ 2.095,98). O Município apelante argumenta que a sentença contrariou os requisitos estabelecidos no Tema 1184 do STF. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade da extinção de execução fiscal de pequeno valor sem a devida observância dos pressupostos definidos pela jurisprudência vinculante e regulamentação do CNJ, em especial quanto à movimentação processual útil e diligência da parte exequente. III. Razões de decidir 3. A extinção de execução fiscal por baixo valor exige, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a frustração da citação ou de atos de constrição. 4. No caso, embora a citação do executado tenha sido infrutífera, o Município protocolou requerimento de diligências para localização do executado (ID. 77740432), demonstrando atuação ativa. 5. A sentença foi proferida apenas dez dias após esse requerimento, sem a sua apreciação, o que evidencia error in procedendo e ausência de inércia da Fazenda Pública. 6. A jurisprudência do STJ afasta a nulidade por ausência de intimação prévia (art. 10 do CPC), quando a matéria é amplamente debatida em sede recursal, o que ocorreu no presente caso. 7. Inviável, portanto, a aplicação automática do Tema 1184 do STF, dada a ausência dos requisitos objetivos e a demonstração de diligência pelo ente municipal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor depende da observância cumulativa dos critérios previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. 2. Ausente a inércia do exequente e estando pendente de apreciação pedido de atos constritivos, é incabível a extinção por ausência de interesse de agir." Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8002717-88.2022.8.05.0153, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e, como apelado, EDI CARLOS SILVA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA